Tribunal: TJMT
Processo: 0005633-49.2015.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005633-49.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), JHENIFER PATRICIA DA SILVA - CPF: 024.787.701-80 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ELDI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 580.074.401-78 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARIA ISABEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 989.939.921-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), ELDER ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo previsto no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil acarreta o não conhecimento do recurso, ante a evidência de sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
ELDI ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADO(S):

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELDI ALVES DE OLIVEIRA E MARIA ISABEL PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, M.M. Gisele Alves Silva, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 0005633-49.2015.8.11.0045 movida em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E JHENIFER PATRICIA DA SILVA, e que julgou improcedente o pleito do apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal sustenta que a sentença é nula, vez que as intimações dos atos processuais foram todos encaminhados ao advogado que fora destituído nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reforme a sentença e julgue procedentes os pedidos iniciais, invertendo a sucumbência em seu favor.

Os apelados apresentaram contrarrazões em id. 108438494 e 108438497.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou não conhecimento do apelo em razão da sua intempestividade – id. 109078467 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELDI ALVES DE OLIVEIRA E MARIA ISABEL PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, M.M. Gisele Alves Silva, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 0005633-49.2015.8.11.0045 movida em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E JHENIFER PATRICIA DA SILVA, e que julgou improcedente o pleito do apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Na espécie, compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela apelante, a sua procuradora fora intimada da sentença de mérito ainda em 14/11/2019, vez que foi disponibilizada no DJE nº 10620, com a referida data de disponibilização, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT, representando o polo ativo; e ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445-MT, representando o polo passivo – id. 108438495.

Por sua vez, o recurso de apelação somente foi interposto em 22/01/2020, após o decurso do prazo recursal, vencido em 09/12/2020, quinze dias úteis após a causídico tomar ciência da r. sentença.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal.

2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

(...)

(N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (Destaquei).

An
te o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023